Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702554-86.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO PEDRO MACDOWELL GUIMARÃES ALVIM, JULIA MACDOWELL GUIMARÃES ALVIM, SILVIA ANDRADE ALVIM NAZIAZENI RECORRIDOS: CMF INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, NF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SOYUZ ONE BUSINESS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Débitos tributários. Multa contratual. Base de cálculo. Parcial provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa contratual de 10% sobre o valor integral da dívida tributária incidente sobre imóvel objeto de transação entre as partes, em razão do descumprimento do prazo ajustado para quitação. A parte agravante alegou que a multa deveria incidir sobre o valor consolidado e efetivamente pago ao Distrito Federal, e não sobre o montante original da dívida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a produção de prova oral para demonstrar condição não expressamente prevista na escritura pública; e (ii) saber se a multa contratual prevista em cláusula específica deve incidir sobre o valor originário da dívida tributária ou sobre o valor consolidado e efetivamente pago ao ente tributante. III. Razões de decidir 3. A produção de prova oral foi corretamente indeferida, tendo em vista que as tratativas entre as partes foram formalizadas por meio de escritura pública, não havendo necessidade de dilação probatória. 4. A cláusula contratual estabelece a aplicação de multa de 10% sobre o valor total da dívida tributária, sendo razoável interpretá-la como referida ao montante efetivamente consolidado e quitado pelo devedor, e não ao valor estimado à época do ajuste. 5. Ainda que a obrigação tenha sido cumprida após o ajuizamento da ação, o inadimplemento inicial justifica a manutenção da sucumbência, ante a necessidade de provocação judicial para o adimplemento. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou a omissão apontada nos embargos de declaração, quanto ao erro no valor fixado a título de honorários advocatícios e no cálculo da multa contratual, “implicando violação reflexa ao §8o do artigo 85 e §4o do artigo 90 do mesmo Diploma Processual” (ID 73054970, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial quanto à indicada ofensa aos artigos 85, §8o e 90, §4o, ambos do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Além disso, “tendo sido a questão da multa contratual solucionada com base na interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes, verifica-se que a revisão da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ.” (REsp n. 2.201.358/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012